Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710368-94.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: ROBERVAL SILVIO VAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a transferência do veículo GCARNIVAL para o nome do agravado, no prazo de 30 dias, sob pena de cominação de multa de R$ 20.000,00. 2. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumprindo ao agravante, que pugna pela revogação da tutela antecipada que demonstre, de plano, que o agravado não preenche os requisitos. 3. No caso, a probabilidade do direito do autor restou demonstrada com a comprovação de que ele quitou o veículo por meios próprios, e não por financiamento, contudo, do CRLV do bem não consta o nome do autor como proprietário, mas sim o da ré, somado à pendência de gravame e, apesar de a agravante alegar que tomou ciência acerca da prática por concessionárias de preços de venda de veículos abaixo do preço de custo e que o consumidor, na maioria dos casos, estava ciente da operação, ela não juntou até o momento parecer da auditoria ou de outro documento que comprove o agravado tinha ciência da suposta fraude. 4. Os efeitos da medida de urgência deferida na origem não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, ou seja, que a parte ré volte a constar do CRLV do veículo como proprietária, caso a ação de origem seja julgada improcedente. No entanto, a reforma da decisão poderia causar graves prejuízos ao agravado, o qual vê-se privado de parte do direito de propriedade sobre o veículo, dependendo da agravante para expedir quaisquer documentos a ele referentes e, ainda, pendendo sobre o bem financiamento que eventualmente poderia ensejar a retomada do veículo pelo banco. 5. Não evidenciados neste momento os elementos necessários para a revogação da tutela pretendida, a decisão deve ser mantida. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 499 do Código de Processo Civil, porque, sendo a obrigação impossível de ser cumprida, aquela não pode ser convertida em obrigação equivalente e, sim, em perdas e danos. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH (OAB/DF 34.487). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 499 do CPC. Isso porque, em casos idênticos, a jurisprudência da Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, sedimentou-se no sentido de não ser cabível recurso especial contra “decisões de natureza precária, como é o caso de recursos envolvendo a concessão de medidas de urgência, passíveis de modificação ou revogação a qualquer tempo” (AgInt no AREsp 1398461/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/11/2019). No tocante à tese de ofensa ao artigo 499 do CPC, relembre-se que a turma julgadora ressaltou no ID 10426673 – Págs. 4/5 não se tratar “de obrigação impossível, porquanto, ainda que eventualmente possa ser de difícil cumprimento, cabe à agravante diligenciar junto à instituição financeira a quitação do financiamento para liberar a transferência do veículo ao nome do agravado, ou, ainda, vindicar em sede de ação própria, tutela de urgência frente à instituição financeira visando à liberação do gravame do veículo frente à alegada negociação fraudulenta do contrato. Veja-se, ainda, que em virtude da necessidade de tais medidas administrativa e eventualmente judiciais, a serem adotadas pela agravante, o d. Magistrado de origem fixou o razoável prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação”. A bem da verdade, a recorrente está a discutir, pela via transversa, a presença ou não dos requisitos do artigo 300 do CPC. Em ambos os casos – aferir se a obrigação é impossível e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a inversão do julgado demanda o reexame de matéria fático-probatória, cuja providência é obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas ao recorrido sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH (OAB/DF 34.487). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015